Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
E M E N T A: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTADA ATIPICIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAJORANTE DO CRIME DE AMEAÇA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 147, § 1o, 150, caput, e 150, § 1o, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.(i)Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta;(ii) revisar a dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico e se consuma quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
5. O crime de violação de domicílio- art. 150 do Código Penal - é de mera conduta, e se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, independentemente de resultado naturalístico, como ocorreu na hipótese vertente.
6. O delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal não justifica o recrudescimento da pena pela reincidência, consoante entendimento do c. STJ.
7. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, condenação anterior pela prática do tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não serve para justificar a reincidência ou maus antecedentes.
8. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser afastada a agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, § 1o, 150, caput, e 150, § 1o. Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 223.801/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/12/2025; REsp 1.672.654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/08/2018; AgRg no HC 520.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/09/2019; TJDFT Acórdão 1439826, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21/07/2022; Acórdão 1764447, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023; Acórdão 2077155, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025.